Tribunal: TJBA
Processo: 8025797-50.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8025797-50.2025.8.05.0000 – Comarca de Juazeiro/BA Impetrante: Ailton Abel de Sousa Paciente: Jose Matheus Lopes Ricarte Advogado: Dr. Ailton Abel de Sousa (OAB/SP 478.286) Impetrado: Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA Processo de 1º Grau: 8005704-16.2025.8.05.0146 Procuradora de Justiça: Dra. Armênia Cristina Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121 §2°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVAS DE INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIOLÊNCIA POLICIAL. NÃO CONHECIMENTO. VERSÕES ANTAGÔNICAS. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. MAGISTRADO A QUO QUE ADOTOU PROVIDÊNCIAS RELATIVAS À APURAÇÃO DA SUPOSTA VIOLÊNCIA POLICIAL. ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE, OBJETIVANDO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A PLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. CRIME QUE TERIA SIDO PRATICADO EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Ailton Abel de Sousa (OAB/SP 478.286), em favor de Jose Matheus Lopes Ricarte, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2° incisos I e IV, do Código Penal. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 81904426), a inexistência de situação de flagrância, a ocorrência de violação de domicílio, bem como que o paciente fora vítima de violência policial. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (ID. 82123831) noticiam in verbis: “[...] Em atendimento à Decisão/Ofício datado de 05/05/2025, encaminho a Vossa Excelência as informações referentes ao HABEAS CORPUS Nº: 8025797- 50.2025.8.05.0000, que tem como paciente JOSÉ MATHEUS LOPES RICARTE, acusado da prática de homicídio qualificado. Os autos indicados pelo impetrante (8005704-16.2025.8.05.0146), trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de JOSÉ MATHEUS LOPES RICARTE e BRUNO GOMES LEITE, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal (homicídio qualificado), tendo como vítima EVERTON DE LIMA ARAÚJO. Segundo consta dos autos, o crime ocorreu no dia 25/04/2025, por volta das 13h57, no município de Juazeiro/BA. A prisão dos acusados se deu no dia 26/04/2025, após diligências ININTERRUPTAS realizadas pelas forças policiais. O paciente JOSÉ MATHEUS LOPES RICARTE foi detido enquanto devolvia à locadora LOCOVALE o veículo Sandero utilizado no crime, sendo que BRUNO GOMES LEITE foi localizado logo em seguida. A prisão foi efetuada legalmente, na forma preconizada pelo inciso II do art. 302 do Código de Processo Penal, caracterizando o estado de flagrância, visto que o suspeito foi perseguido logo após o fato pelas autoridades policiais, em situação que fazia presumir ser autor da infração. Em análise detalhada do Auto de Prisão em Flagrante, o Juiz Plantonista, Dr. Virgílio de Barros Rodrigues Albino, no dia 27/04/2025, homologou a prisão e a converteu em preventiva, fundamentando sua decisão nos seguintes elementos concretos: A comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, evidenciados pelos depoimentos constantes dos autos e pelos vídeos do momento do crime, anexados sob os IDs 498006911 e 498006912; A necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, praticado em via pública, com utilização de arma de fogo e em concurso de agentes; A periculosidade real dos agentes, demonstrada pelo modus operandi que revelou ousadia e desprezo pela vida humana; O risco concreto à aplicação da lei penal e à instrução criminal, considerando a possibilidade de fuga ou de intimidação de testemunhas. Em audiência de custódia realizada no dia 28/04/2025, a defesa pleiteou o relaxamento da prisão, alegando: a) ausência de flagrância; b) invasão domiciliar sem mandado judicial; e c) agressões físicas sofridas pelo paciente no momento da prisão. Após análise cuidadosa dos elementos apresentados, este Juízo manteve a prisão preventiva pelos seguintes fundamentos: Inexistência de vícios na prisão em flagrante, tratando-se de flagrante perfeito, nos termos do art. 302, II, do CPP, conforme já havia sido reconhecido pelo Juiz Plantonista; Confirmação da extrema gravidade do crime e da periculosidade concreta dos agentes, demonstradas pelos vídeos anexados aos autos, que revelam a forma de execução do delito; Necessidade de garantia da ordem pública, considerando que a liberdade dos acusados representa efetivo risco à sociedade; Necessidade da custódia cautelar para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista que há vários outros envolvidos e os acusados poderiam intimidar testemunhas ou empreender fuga; Inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, dada a gravidade da conduta e a periculosidade demonstrada pelos agentes. Quanto à alegação de violência policial no momento da prisão, determinei o encaminhamento dos autos à Promotoria de Justiça com atribuição de controle externo da atividade policial para apuração dos fatos narrados. Esclareço que o paciente permanece custodiado no Conjunto Penal de Juazeiro/BA, aguardando o desenrolar da instrução processual. [...]”. V - Ab initio, não merecem ser conhecidas as alegativas de inexistência de situação de flagrância e de ocorrência de violação de domicílio. De fato, existindo versões fáticas distintas acerca do flagrante, desconstituir, por ora, a conclusão a que chegou o e. Juiz natural da causa, conforme pretendido pelo Impetrante, demandaria aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do writ, sendo certo que o confronto das versões existentes deverá ser aquilatado no curso da instrução processual, ambiente próprio à produção das provas necessárias ao deslinde do feito. Ademais, verifica-se que o paciente encontra-se segregado por força de novo título prisional, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restando superada a ordem nesta quota. VI - Outrossim, não merece conhecimento a alegativa de nulidade da segregação em razão da suposta ocorrência de violência policial no ato da prisão em flagrante, tendo em vista que, conforme a documentação anexada aos autos, houve, de fato, a alegação, por parte do paciente, na audiência de custódia, de que teria sido agredido fisicamente pelos policiais, contudo, a notícia foi apreciada pelo Magistrado a quo, com adoção de providências cabíveis à espécie, salientando, na ocasião, que (ID. 81905968, fls. 07/08)“[...] Por fim, determino que o cartório encaminhe os autos à Promotoria de Justiça com atribuição de controle externo da atividade policial para apurar o que foi narrado na alegação de violência policial [...]”. VII - Não se pode olvidar que o controle externo da atividade policial é de atribuição do Órgão Ministerial, que fora cientificado do quanto alegado em sede de audiência de custódia, tendo o magistrado determinado o encaminhamento dos autos para apuração. VIII - No que tange à alegativa de desfundamentação do decreto constritor e ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, esta não merece prosperar. Da leitura do decreto constritor primevo e da decisão de manutenção da custódia cautelar, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, indicando a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado, observando que o crime fora cometido em via pública e em concurso de agentes, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. IX - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o juízo de origem cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. X - Por fim, importa salientar, ainda, que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XI - Diante do cenário esboçado, não se verifica a presença do alegado constrangimento ilegal infligido ao Paciente, a ser sanado em sede do presente remédio heroico. XII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII – Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8025797-50.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Ailton Abel de Sousa (OAB/SP 478.286), como Paciente, Jose Matheus Lopes Ricarte e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão, DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.